Tribunal: TJPA
Processo: 0819274-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819274-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZANELLA

AGRAVADO: OPCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno demonstra desacerto jurídico específico da decisão monocrática; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade do título por coação, inexigibilidade da obrigação, ausência de titularidade da garantia, excesso de execução, autonomia da nota promissória e cumulação de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não bastando a mera reiteração das teses já examinadas.

4. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem dilação probatória.

5. A execução fundada em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui, em princípio, título executivo extrajudicial formalmente apto.

6. A alegação de coação demanda investigação das circunstâncias do negócio jurídico e não se resolve pela simples leitura dos documentos.

7. A tese de inexigibilidade fundada na natureza híbrida da obrigação exige interpretação contratual e exame do contexto negocial.

8. A controvérsia sobre a titularidade do bem dado em garantia não afasta, por si só, a força executiva da obrigação pecuniária confessada.

9. As alegações de excesso de execução, cumulação indevida de encargos, incidência de juros e Taxa SELIC e perda de autonomia da nota promissória exigem exame contratual, contábil ou probatório incompatível com a via eleita.

10. O decurso do prazo dos embargos à execução reforça a inadequação da exceção de pré-executividade como sucedâneo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente admite matéria cognoscível de ofício e comprovada de plano.

2. A via excepcional não comporta discussão sobre coação, interpretação contratual, garantia, autonomia de nota promissória ou excesso de execução quando a análise exige dilação probatória, contratual ou contábil.

3. O agravo interno não prospera quando apenas reitera teses já apreciadas e não infirma o fundamento central da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 914 e seguintes, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.199.325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, Súmula nº 393; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802784-81.2022.8.14.0000, j. 17.04.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816466-35.2024.8.14.0000, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
RODRIGO ZANELLA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819274-76.2025.8.14.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial nº 0807502-60.2025.8.14.0051, ajuizada por
OPÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP
perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que manteve a decisão de origem pela qual fora indeferida a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Na origem, a decisão agravada indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ao fundamento de que o prazo para oposição de embargos à execução havia transcorrido in albis, não se admitindo a utilização da exceção como sucedâneo da via defensiva própria. O juízo singular consignou que as matérias relativas à exigibilidade do título, nulidade da execução ou vícios processuais deveriam ser deduzidas em embargos à execução, sob pena de ofensa à preclusão, eventualidade e segurança jurídica.

Em seguida, o agravante interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, o cabimento do recurso, a concessão da justiça gratuita e a possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade. Alegou nulidade do título por vício de consentimento, inexigibilidade da obrigação, ausência de titularidade do bem dado em garantia, excesso de execução, perda de autonomia da nota promissória e ilegalidade na cumulação de juros moratórios com Taxa SELIC, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão de primeiro grau.

Por sua vez, a decisão monocrática recorrida conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de origem. Assentou que a exceção de pré-executividade somente comporta matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e demonstráveis sem dilação probatória. Registrou que as alegações de coação, natureza da obrigação, titularidade da garantia, excesso de execução, autonomia da nota promissória e encargos incidentes demandariam análise probatória, contratual ou contábil incompatível com a via eleita.

Irresignado, Rodrigo Zanella interpôs o presente agravo interno, requerendo a retratação da decisão monocrática ou a submissão da matéria ao órgão colegiado. Defende a tempestividade do recurso e sustenta que houve
error in judicando
, ao argumento de que as matérias deduzidas seriam de ordem pública e estariam comprovadas por prova pré-constituída. Reitera as teses de nulidade do título, inexigibilidade da obrigação, ausência de titularidade da garantia e excesso de execução, postulando a atribuição de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, Opções Indústria e Comércio Eireli EPP pugna pela manutenção da decisão monocrática. Sustenta que a execução está amparada em contrato particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constituindo título executivo extrajudicial. Afirma que as teses do agravante demandam dilação probatória, interpretação contratual ou apuração contábil, sendo inadequada a exceção de pré-executividade, especialmente após o decurso do prazo para embargos à execução.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2.

Mérito

De início, impõe-se consignar que o agravo interno é recurso vocacionado a submeter ao órgão colegiado a decisão proferida singularmente pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não se trata, contudo, de oportunidade para mera repetição das razões já deduzidas no agravo de instrumento, sendo indispensável que a parte agravante demonstre, de modo específico, o desacerto jurídico da decisão impugnada. No caso, embora o recorrente afirme a existência de
error in judicando
, constata-se que a insurgência se limita, em essência, a reiterar as teses anteriormente examinadas, sem infirmar satisfatoriamente o fundamento central da decisão monocrática: a inadequação da exceção de pré-executividade para o exame das matérias suscitadas, diante da necessidade de análise probatória, contratual e contábil.

A controvérsia devolvida ao Colegiado consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para admitir o processamento da exceção de pré-executividade oposta por Rodrigo Zanella nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Opções Indústria e Comércio Eireli EPP, na qual o executado suscita nulidade do título por suposta coação, inexigibilidade da obrigação, ausência de titularidade do bem dado em garantia, excesso de execução, perda de autonomia da nota promissória e ilegalidade na cumulação de encargos.

Como premissa, deve-se recordar que a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido pela construção jurisprudencial para o exame de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que estejam demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída. Sua finalidade não é substituir os embargos à execução, mas permitir o controle imediato de vícios evidentes, capazes de comprometer a própria formação ou continuidade válida do processo executivo, sem necessidade de instauração de contraditório instrutório amplo.

Essa compreensão é compatível com a lógica do processo executivo. A execução pressupõe título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, segundo o qual “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por isso, quando o executado pretende desconstituir a presunção de validade e eficácia do título mediante alegações que dependem de prova de fatos, interpretação de cláusulas negociais, exame da relação subjacente ou refazimento de cálculos, a via adequada, em regra, é a dos embargos à execução, disciplinados no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a execução está amparada em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória. As contrarrazões registram que o contrato particular foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, enquadrando-se, em princípio, no art. 784, III, do CPC, que considera título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Assim, havendo título formalmente apto a embasar a execução, eventual desconstituição de sua força executiva exige demonstração inequívoca de vício que possa ser reconhecido de plano, o que não se verifica na hipótese.

A alegação de coação, por sua própria natureza, não se resolve apenas pela leitura dos documentos que instruem a execução. O vício de consentimento demanda investigação sobre as circunstâncias em que foi celebrado o negócio jurídico, a conduta atribuída ao credor, a intensidade da suposta pressão exercida, o nexo entre a alegada ameaça e a manifestação de vontade do devedor, bem como a eventual existência de elementos externos aptos a confirmar ou afastar a narrativa apresentada. Trata-se de matéria que exige cognição incompatível com a estreiteza da exceção de pré-executividade.

Também não prospera, nessa sede incidental, a tese de inexigibilidade fundada na suposta natureza híbrida da obrigação. A afirmação de que o ajuste envolveria alternativa entre pagamento em dinheiro e entrega de arroz em casca demanda interpretação do instrumento contratual e compreensão do contexto negocial estabelecido entre as partes. A definição sobre a obrigação principal, a natureza da garantia, a eventual subsidiariedade da entrega da coisa e os efeitos da inadimplência não pode ser feita de modo fragmentado, sem exame completo da avença e sem contraditório próprio à discussão de mérito executivo.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de ausência de titularidade do bem dado em garantia. Ainda que o juízo de origem tenha, em momento anterior, examinado a suficiência de elementos para determinada providência cautelar ou constritiva relacionada ao arroz em casca, tal circunstância não equivale, por si só, ao reconhecimento da inexistência da dívida, da nulidade do título ou da inexigibilidade da obrigação pecuniária confessada. A eventual controvérsia sobre a garantia não elimina automaticamente a força executiva do título que embasa a cobrança de quantia certa, sobretudo quando a execução não se limita, segundo os elementos dos autos, à entrega do bem apontado como garantia.

De igual modo, as alegações de excesso de execução, cumulação indevida de honorários, incidência simultânea de juros moratórios e taxa SELIC e perda da autonomia da nota promissória por vinculação ao instrumento de confissão de dívida não se apresentam como vícios manifestos aferíveis de imediato. Tais questões exigem, ao menos, exame das cláusulas pactuadas, conferência da memória de cálculo, verificação dos encargos efetivamente cobrados, análise da relação entre os títulos apresentados e eventual apuração técnica acerca da evolução do débito. Essas providências extrapolam os limites da exceção de pré-executividade.

A decisão monocrática, portanto, não afastou abstratamente a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade após o decurso do prazo dos embargos. O que se reconheceu foi que, no caso concreto, as matérias deduzidas pelo executado não se enquadram no âmbito restrito desse incidente defensivo, porque não são solucionáveis mediante simples juízo de legalidade ou controle formal do título. A preclusão decorrente da não oposição dos embargos reforça a inadequação da via eleita, mas não constitui o único fundamento da manutenção da decisão de origem.

Convém destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade quando presentes, cumulativamente, dois requisitos: matéria cognoscível de ofício e desnecessidade de dilação probatória. A ausência de qualquer desses pressupostos conduz ao não acolhimento do incidente. Assim, mesmo que algumas alegações sejam apresentadas sob o rótulo de matéria de ordem pública, isso não basta para autorizar seu exame pela via excepcional quando a solução depender de prova, interpretação negocial ou cálculos controvertidos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo.
Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada.

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2199325 SP 2022/0271819-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Tal compreensão, além de se harmonizar com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que tem reiteradamente assentado a excepcionalidade da exceção de pré-executividade e a impossibilidade de sua utilização para veicular matérias cuja análise demande instrução probatória, interpretação contratual aprofundada ou exame de fatos controvertidos. Assim, ainda que a parte executada invoque nulidade, inexigibilidade ou vícios do título executivo, o conhecimento da objeção incidental somente se legitima quando a matéria puder ser apreciada de plano, com base em prova pré-constituída inequívoca, sem conversão do incidente em sucedâneo dos embargos à execução. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravante, em virtude de a matéria demandar dilação probatória. 2. Na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393.
3. No caso, os documentos acostados aos autos, não demonstram, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade. [...] 7. Agravo interno conhecido e improvido. Por unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08027848120228140000 13810466, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao órgão revisor o exame de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.
5. A impugnação genérica aos índices de correção monetária, desacompanhada de planilha ou cálculo alternativo, não configura prova inequívoca de ilegalidade ou excesso. 6. Os índices questionados foram expressamente fixados na sentença exequenda, transitada em julgado em 17/09/2020, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada ( CF/1988, art. 5º, XXXVI). 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 não se aplica à hipótese, pois a demanda não envolve a Fazenda Pública, mas particulares. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164663520248140000 30028492, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa perspectiva, o agravo interno não demonstra que a decisão monocrática tenha desconsiderado prova pré-constituída inequívoca. Ao contrário, o recorrente busca extrair dos documentos e de pronunciamentos processuais anteriores conclusões que dependem de inferências, valoração probatória e exame da relação causal subjacente aos títulos. Essa pretensão é incompatível com a cognição limitada própria da exceção de pré-executividade.

Ressalte-se, ainda, que o art. 1.021 do CPC impõe ao órgão colegiado o efetivo controle da decisão singular impugnada. Esse controle, entretanto, não significa substituição automática da conclusão monocrática, mas verificação de sua conformidade com os elementos dos autos e com o regime jurídico aplicável. No presente caso, reexaminadas as razões do agravo interno, a decisão recorrida revela-se adequada, pois enfrentou as teses relevantes e concluiu, com base na natureza das matérias suscitadas, pela impossibilidade de seu conhecimento em exceção de pré-executividade.

Desse modo, ausente demonstração de desacerto na decisão agravada, deve ser mantido o entendimento de que a exceção de pré-executividade não é instrumento idôneo para discutir, no caso concreto, coação, interpretação da obrigação assumida, titularidade de garantia, autonomia de nota promissória e excesso de execução dependente de conferência contratual e contábil.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento nº 0819274-76.2025.8.14.0000, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026